Tribunal: TJES
Processo: 5005820-13.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005820-13.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO SUPERVENIENTE DE DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS E FISCAIS NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – SINDIJUDICIÁRIO/ES, contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, diante da edição do Ato nº 864/2024 pelo Presidente do TJES, que determinou a deflagração do processo de promoção funcional referente ao exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o recurso comporta conhecimento, ante preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo Estado do Espírito Santo nas contrarrazões (CPC, art. 1.021, § 1º); (2) estabelecer, no mérito, se subsiste interesse processual após o Ato nº 864/2024 e, subsidiariamente, se há direito subjetivo a promoções com efeitos financeiros retroativos a 1º/07/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
suscitada em
contrarrazões
pelo
Estado do Espírito Santo –
não conhecimento
do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
.

3. Caracteriza-se a impugnação específica quando o agravante enfrenta, ainda que de forma sintética, o fundamento da decisão agravada, o que se verifica ao contestar a conclusão de perda superveniente do interesse de agir à luz dos efeitos do Ato nº 864/2024 (CPC, art. 1.021, § 1º).

4. A mera repetição de argumentos não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal, razão pela qual
a preliminar de não conhecimento do recurso é rejeitada.

Mérito
.

5. O Ato nº 864/2024 deflagra o processo de promoção referente ao exercício de 2022 e satisfaz a pretensão inicial deduzida no
mandamus
, configurando perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI).

6. A superveniência do ato administrativo válido, somada à regra de que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou concessão de efeito suspensivo, torna inviável a continuidade do mandado de segurança para o fim original.

7. Ainda que superada a perda do objeto, a Lei Estadual nº 7.854/2004, com redação da Lei nº 11.129/2020, condiciona a deflagração das promoções ao crescimento da Receita Corrente Líquida e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 13, §§ 3º a 8º), requisitos que não se mostram atendidos no exercício de 2022, conforme consta dos autos.

8. O princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) impõe à Administração a observância estrita das condições legais e fiscais, inexistindo direito adquirido a promoção funcional ou a efeitos financeiros retroativos dissociados desses pressupostos.

9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há direito subjetivo à promoção funcional quando ausentes os requisitos legais, inclusive de ordem fiscal e orçamentária. Jurisprudência citada: AgRg no RMS nº 47.537/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.9.2015.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005820-13.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: IGOR GUSTAVO SILVA NELO - ES31473, JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

contra decisão monocrática que extinguiu o mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de perda superveniente do objeto, uma vez que o Presidente do TJES editou o Ato nº 864/2024, determinando a deflagração do processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário estadual, relativo ao exercício de 2022, o que teria atendido à pretensão deduzida na impetração.

Impõe-se, de início, o exame da preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, nas contrarrazões,
onde busca o
não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigência do art
igo
1.021, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil.

Entretanto, verific
o
que o recorrente, ainda que de forma sintética, apresentou fundamentos suficientes contra a decisão agravada, especialmente ao impugnar a conclusão de perda superveniente do interesse de agir, apontando distinções quanto aos efeitos do Ato nº 864/2024.

Assim, constato que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão monocrática, sendo descabido o não conhecimento do recurso.

Outrossim,
a mera repetição de argumentos não configura, por si só, ausência de dialeticidade recursal.

Logo,
rejeito a preliminar.

P
asso ao exame do mérito.

Na atual ordem processual, os recursos não impedem a eficácia da decisão, exceto quando há disposição legal contrária à regra ou quando o julgador concede efeito suspensivo ou ativo.

O Agravante sustenta, em síntese, que o ato administrativo superveniente, não satisfez integralmente os pedidos formulados, pois não houve efeitos
financeiros
retroativos à data legal de 1º/07/2022, sendo fixados apenas a partir de 22/07/2024. Alega, ainda, que subsiste interesse processual na análise da omissão ocorrida entre 1º/07/2022 e 22/07/2024, inclusive para fins de constituição de título executivo judicial.

No entanto, como bem apontado na decisão recorrida, a pretensão inicial consistia na deflagração do processo de promoção, condição que foi suprida com a edição do referido
a
to, o que torna inviável a continuidade da demanda mandamental.

Outrossim,
ainda que superada a questão da perda do objeto, o mérito não autoriza a concessão da segurança. A Lei Estadual nº 7.854/2004, com a redação dada pela Lei nº 11.129/2020, condiciona expressamente a deflagração do processo de promoção, ao crescimento da Receita Corrente Líquida e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 13, §§3º a 8º). Consta dos autos que tais requisitos não foram atendidos no exercício de 2022.

O princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
) impõe à Administração Pública a observância estrita dos comandos normativos. Não há direito adquirido a regime jurídico ou a promoções funcionais dissociadas das condições legais e fiscais estabelecidas.

Nesse sentido, o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que inexiste direito subjetivo à promoção funcional, quando não preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive os de ordem fiscal e orçamentária. Cito:
Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 47.537/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015
.

Dessa forma, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e diante da ausência de qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A RELATORIA.

É COMO VOTO.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.